Tribunal: TJMT
Processo: 1016355-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016355-50.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CERAMICA LAVAQUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 73.519.084/0001-48 (AGRAVADO), JOSE LAVAQUI SOBRINHO - CPF: 103.457.521-04 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE CAMPOS LAVAQUI - CPF: 241.764.351-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO A PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em razão de requerimento expresso da própria Fazenda Pública, fundado no cancelamento das Certidões de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desconstituição de sentença extintiva proferida a partir de manifestação expressa da própria Fazenda Pública, sob a alegação de erro material, bem como se tal situação afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

III. Razões de decidir

3. A sentença limitou-se a acolher pedido inequívoco formulado pelo próprio exequente, em observância ao princípio da congruência, inexistindo vício apto a ensejar sua desconstituição.

4. A tentativa de retratação posterior configura violação à boa-fé objetiva, que impõe deveres de lealdade e coerência, vedando o comportamento contraditório no curso do processo.

5. A indisponibilidade do crédito tributário não autoriza a flexibilização das regras processuais nem legitima a revisão de atos processuais válidos praticados pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a retratação de pedido de extinção da execução fiscal formulado pela própria Fazenda Pública após sua homologação judicial, em razão da incidência da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. 2. O erro material apto à correção judicial restringe-se a equívocos formais evidentes, não abrangendo falhas internas na formação da vontade da parte.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da execução fiscal no 1016355-50.2021.8.11.0002.

Consta dos autos que a Fazenda Pública estadual ajuizou execução fiscal lastreada em Certidões de Dívida Ativa, tendo, no curso do feito, requerido expressamente a extinção da demanda sob o fundamento de cancelamento dos títulos executivos. O juízo de origem, acolhendo o pedido formulado pelo próprio exequente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC, em consonância com o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Após a prolação da sentença, o Estado opôs embargos de declaração, alegando a existência de erro material, ao argumento de que uma das CDAs permaneceria ativa e, portanto, não poderia ter sido abrangida pela extinção. Os aclaratórios foram rejeitados.

Irresignada, a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de erro material e postulando a anulação parcial da sentença para prosseguimento da execução quanto ao título remanescente. O recurso foi desprovido por decisão monocrática, ao fundamento de que a sentença limitou-se a acolher manifestação expressa e inequívoca da própria parte exequente, sendo incabível a retratação posterior, sobretudo diante da vedação ao comportamento contraditório e da incidência da boa-fé objetiva.

Contra essa decisão, o Estado interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que não restou configurado comportamento contraditório, pois o pedido de extinção decorreu de erro material; que não houve angularização da relação processual, inexistindo legítima expectativa da parte adversa; que o crédito tributário é indisponível; e que o precedente invocado na decisão agravada não se aplica ao caso concreto.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação à CDA no 2018721140.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da execução fiscal no 1016355-50.2021.8.11.0002.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de desconstituição de sentença extintiva proferida a partir de requerimento expresso da própria Fazenda Pública, sob o argumento de erro material na formulação do pedido.

O recurso não merece prosperar.

Conforme documentado nos autos, a extinção da execução fiscal decorreu de manifestação inequívoca do próprio ente exequente, que postulou o encerramento do feito sob a alegação de cancelamento dos títulos executivos, sem qualquer ressalva quanto à existência de CDA remanescente.

Nesse contexto, o magistrado de origem atuou em estrita observância ao princípio da congruência, limitando-se a acolher o pedido tal como formulado. Não há, portanto, qualquer vício na sentença que justifique sua desconstituição.

A pretensão do agravante, na realidade, consiste em afastar os efeitos jurídicos de ato processual voluntariamente praticado, o que encontra óbice direto no princípio da boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A boa-fé objetiva, como vetor estruturante do processo civil contemporâneo, impõe às partes deveres de lealdade, coerência e previsibilidade em suas condutas. Nesse sentido, não se admite que a parte adote postura processual clara e eficaz, obtendo provimento jurisdicional favorável, para, posteriormente, pretender desconstituí-lo ao argumento de equívoco interno.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte requer a desistência da Ação e o pedido é homologado em sentença, é descabido postular posteriormente a retratação, por força da vedação ao comportamento contraditório.

(N.U 0003979-42.2009.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA.

1. Deixando o Tribunal a quo de apreciar tema relevante para o deslinde da controvérsia, o qual foi suscitado em momento oportuno, fica caracterizada a ofensa ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

2. Por fim, cumpre registrar que,
conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa-fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium" (REsp 876.682/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja, "o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" (AgRg no REsp 1.280 .482/SC, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012)
. Ressalte-se que a proibição do comportamento contraditório aplica-se, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa de que suas razões serão apreciadas (REsp 1.116.574/ES, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011).

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

No caso concreto, a conduta da Fazenda Pública enquadra-se precisamente nessa hipótese. Houve manifestação processual clara, apta a produzir efeitos jurídicos, seguida de tentativa de retratação após a homologação judicial, o que compromete a estabilidade e a confiabilidade do processo.

A alegação de erro material não socorre o agravante.

Isso porque o denominado “erro material”, para fins processuais, refere-se a equívocos evidentes, de natureza meramente formal ou aritmética, passíveis de correção independentemente de reexame do conteúdo decisório. Não se confunde com erro na formação da vontade ou com falha administrativa na obtenção de informações internas.

No presente caso, o alegado equívoco decorre de suposta inconsistência em sistema informatizado da própria Fazenda, o que não desnatura a validade da manifestação processual regularmente exteriorizada. Trata-se, portanto, de erro imputável exclusivamente à parte, que não pode ser transferido ao Poder Judiciário.

Ademais, a ausência de angularização da relação processual não afasta a incidência da boa-fé objetiva. A vedação ao comportamento contraditório não se limita à proteção da confiança da parte adversa, mas também tutela a integridade e a coerência do próprio sistema processual, impedindo que o processo seja manipulado de forma oportunista.

Ainda que não tenha havido citação dos executados, o ato processual praticado pela Fazenda produziu efeitos jurídicos válidos, sendo indevida sua posterior desconstituição por mera conveniência.

No tocante ao argumento de indisponibilidade do crédito tributário, igualmente não assiste razão ao agravante.

É certo que o crédito tributário possui natureza indisponível, nos termos do art. 141 do Código Tributário Nacional. Todavia, tal característica não autoriza a flexibilização irrestrita das regras processuais, tampouco legitima a revisão de atos processuais válidos praticados pela própria Administração.

A indisponibilidade do crédito tributário não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pelos atos que pratica em juízo, nem permite que o Poder Judiciário atue como instância revisora de decisões administrativas internas tomadas sem a devida cautela.

Em outras palavras, não se pode invocar o interesse público para justificar a desconstituição de ato processual regularmente praticado, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou que a boa-fé objetiva atua como limite ao exercício de direitos, inclusive no âmbito processual, vedando condutas abusivas ou contraditórias.

Por fim, não procede a alegação de necessidade de
distinguishing
em relação ao precedente invocado.

A
ratio decidendi
aplicada na decisão agravada — vedação ao comportamento contraditório e observância da boa-fé objetiva — mostra-se plenamente compatível com o caso concreto, independentemente das particularidades fáticas apontadas pelo agravante. As distinções invocadas não são suficientes para afastar a incidência do entendimento consolidado.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão monocrática está em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer fundamento apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026